Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731122-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINELLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALESSANDRO MARTINELLI contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0000934-73.2016.8.07.0018, proposta em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por ALESSANDRO MARTINELLI em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos. O Excipiente alega, em suma, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, em razão do mesmo ter alienado o veículo de placa JGS4326, em 17/11/2010, antes do fator gerador do imposto (IPVA). Sustenta, ainda, que a nova proprietário do bem (Therezinha Leme Casalecchi-ME, CNPJ no 04.418.817/0001-08), não promoveu a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito para seu nome, recaindo as multas, taxas e impostos do veículo ao antigo proprietário (ID.83512222). Juntou documentos para instruir o seu pedido. Intimado, o Exequente apresentou impugnação, conforme consta no ID.90277082. Não há nos autos informação sobre a data em que houve a citação da parte executada, mas foi aviada objeção de pré-executividade. Considero, pois, a data do comparecimento espontâneo como data da citação (11/02/2021), nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. A despeito de a responsabilidade solidária, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ter sido afastada pela Súmula 585/STJ, não restou afastada a incidência da legislação tributária estadual quanto ao IPVA. Nesse sentido, o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos do artigo 1°, § 8°, inciso III, da Lei Distrital 7.431/85 (Acórdão 1289888, 07240577420208070000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desta forma, não devem prosperar as alegações aventadas pelo Excipiente, tendo em vista que o mesmo não providenciou a comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro do veículo e nem comprou ter o feito no presente feito. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” Tece arrazoado jurídico acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tutela provisória. Sustenta o Agravante ser parte ilegítima para a Execução Fiscal originária, haja vista que o veículo que originou o crédito tributário de IPVA “foi ALIENADO no dia 17/11/2010, para THEREZINHA LEME CASALECCHI-ME, CNPJ: 04.418.817/0001-08, conforme se infere pelos documentos juntados na ação de busca e apreensão movida pelo credor BV Financeira S/A, que realizou operação de crédito com alienação fiduciária do bem adquirido pela compradora” (Num. 29460476 - Pág. 8). Acrescenta que a venda do veículo, ocorrida em 17/11/2010, também pode ser comprovada “pela CERTIDÃO No 0006042, emitida pelo 3o Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos de Bauru, que como documento público que é, possui presunção juris tantum de que a operação da venda do bem, de fato se concretizou, tanto é que este tabelião DECLARA que o documento de transferência do veículo foi apresentado perante o tabelião, para que a nova proprietária providenciasse a transferência do bem.” (Num. 29460476 - Pág. 8). Conclui o Agravante que, “por não ocupar a sujeição passiva do tributo desde 17/11/2010, a cobrança do tributo, bem como o protesto da CDA 6449832 noticiada é manifestamente ilegal e inconstitucional.” (Num. 29460476 - Pág. 9). Invoca a Legislação local acerca do tributo, a súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 123 da Lei n.o 9.503/1997 para afirmar que a CDA é nula, uma vez que o Agravante não é o contribuinte do tributo em questão. Discorre acerca do fato gerador do IPVA e conclui que “não resta outra medida senão ANULAR o ato administrativo que culminou no lançamento do débito tributário, bem como, com fundamento no artigo 20, do CPC, DECLARAR a INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA, nos termos da fundamentação supra, evitando-se assim lançamentos posteriores, e cobranças indevidas, o que se tem por objetivo evitar” (Num. 29460476 - Pág. 18). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para baixar o protesto do título. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “para reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA do agravante, DECLARAR a inexistência de relação da jurídico-tributária, tudo nos termos da fundamentação supra, e por fim EXTINGUIR a execução fiscal em face do agravante” (Num. 29460476 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 29460481). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALESSANDRO MARTINELLI contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0000934-73.2016.8.07.0018, proposta em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser ressaltado que não houve, na decisão agravada, incursão na análise dos argumentos e documentos apresentados pelo Recorrente com a finalidade de comprovação da realização de negócio jurídico de alienação do veículo gerador do imposto. O fundamento da decisão agravada, conforme acima transcrito, foi a responsabilidade solidária do alienante de veículo que deixa de comunicar a venda ao Órgão de Trânsito, nos moldes do art. 1°, § 8°, inciso III, da Lei Distrital n.o 7.431/85, que assim dispõe: “Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...). § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...). III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;” Nesse descortino, a decisão ora fustigada encontra eco na jurisprudência da egrégia Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça, conforme pode ser observado dos seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RELATIVA A DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. DEVER DO ALIENANTE. DÉBITOS DE TRIBUTOS. ARTIGO 1o, III, §8o, DA LEI DISTRITAL 7.431/85. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O alienante de veículo que não comunica a venda ao DETRAN, como no caso dos autos, é responsável solidário pelos débitos decorrentes do não pagamento de tributos e de multas de trânsito sobre o veículo, nos termos do artigo 1o, III, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/85 (Institui o IPVA no Distrito Federal). 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhando-se aos precedentes do STJ, tem entendido que, ao deixar de comunicar a alienação do veículo ao órgão de trânsito, o antigo proprietário responde solidariamente sobre os débitos de IPVA incidentes sobre o veículo. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1337785, 07022573320208070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A ausência de comunicação por parte da embargante ao órgão de trânsito sobre a alienação do veículo faz surgir sua responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, nos termos do art. 1o, §8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1037543, 20170110080336APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 345/349) Por outro lado, viceja nesta Corte de Justiça corrente jurisprudencial no sentido diametralmente oposto, já perfilhada, até mesmo por esta Relatoria em outras oportunidades, em que a matéria fora apreciada mediante cognição exauriente. Em razão de tal divergência jurisprudencial, fora admitido pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência desta Corte de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.o 19 (Feito n.o 0748807-43.2020.8.07.0000), para definir a “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. No âmbito do referido IRDR, fora determinada, com fulcro no art. 982 do CPC, a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a referida questão de direito. Por fim, salvo melhor juízo, entendo que a eventual análise fática acerca do negócio jurídico noticiado pelo Agravante/Executado, de modo a atribuir a outrem responsabilidade tributária presumivelmente sua, extrapola os temas passíveis de cognição na estreita via da Exceção de Pré-executividade, nos termos da súmula no 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do Agravante e, nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador